Tribunal: TJDFT
Processo: 0702260-22.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA NA ORIGEM. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. EDIFICAÇÃO ERIGIDA EM ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. DEMOLIÇÃO IMEDIATA DE OBRA INICIAL. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. DIREITO CONSTITUCIONAL À MORADIA. OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS PERTINENTES. SENTENÇA REFORMADA.
1 – A mera nomenclatura escolhida para nominar a ação não determina a natureza da pretensão, mas sim o seu conteúdo. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.
2 – Não se constata julgamento extra petita quando, da comparação entre a petição inicial e o dispositivo da sentença, verifica-se que o Magistrado decidiu nos estritos limites delineados pelo pedido.
3 – Comprovada a realização de construções sem a devida licença exigida por Lei, bem como que a Administração exerce de forma legal, razoável e proporcional o poder de polícia que lhe é conferido, carecem as alegações do Autor de elementos aptos para obstar a demolição na forma pretendida.
4 – Nos termos do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei no 6.138/2018, que revogou a Lei no 2.105/98), para a realização de qualquer construção, modificação ou demolição de obra faz-se necessário o licenciamento emitido pela Administração Pública.
5 – A Lei no 6.138/2018 (art. 133, § 4o) e o Decreto no 39.272/2018 (art. 162), que a regulamenta, autorizam expressamente a demolição imediata de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, circunstância observada no caso concreto.
6 – Tendo em vista que o Autor/Apelado edificou sem a devida licença exigida por Lei, bem como que a Administração pode exercer de forma legal o poder de polícia que lhe é conferido, impõe-se o reconhecimento da improcedência do pedido inicial.
7 – O direito à moradia, como os demais, não é absoluto. Para que as pessoas que não possuem condições de arcar com a aquisição da casa própria possam receber imóvel do Estado, faz-se necessária a participação nos programas governamentais habitacionais, não prescindindo da observância das regras pertinentes e do preenchimento das exigências estabelecidas, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da isonomia.
Preliminares rejeitadas.
Apelação Cível do Ministério Público provida.
Apelação Cível do Réu provida.
Apelação Cível da advogada do Autor prejudicada.